Tribunal: TJSP
Processo: 2211473-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento – Ação de revisão contratual c.c. restituição de valores - Benefício indeferido ao autor-agravante (gerente financeiro) - Pessoa física - Ausente comprovação da insuficiência de recursos a impedir o recolhimento das custas e emolumentos – Cautela na concessão do benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.